Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A teor do que dispõe o art. 833, inc. IV, do CPC, prevalece a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. 1.1 O c.STJ excepciona a regra da impenhorabilidade do salário, nos termos do art. 833, inc. IV, c/c o § 2° do CPC, desde que cumpridos os seguintes requisitos: “I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Requisitos não verificados no caso concreto
2. Agravo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.